Tribunal: TJBA
Processo: 0540270-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540270-06.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL DE SALVADOR LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, EULER MELO FERREIRA

APELADO: WAGNER FRANCA DE SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO ERNESTO TEIXEIRA ATAIDE

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DEFERIDA. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. PÉ DIREITO ATROPELADO POR ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$ 10.000,00 ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. DANOS MATERIAIS INDEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

As últimas declarações do imposto de renda do apelante demonstram ausência de movimentação financeira, a justificar a concessão,
ao menos por enquanto
, da gratuidade. Súmula n. 481 do STJ.
Gratuidade deferida.

II- Inexiste prova capaz de atribuir ao recorrido culpa (exclusiva ou concorrente) pelo acidente, considerando que consta nos autos que ele estava no “meio-fio” quando teve o seu pé direito colhido por uma das rodas do veículo.

III- Ter o pé atropelado por um ônibus, acarretando lacerações e afastamento das atividades laborais, causa a dor, o sofrimento e a angústia, a ensejar danos morais, os quais servem, também, como sanção de caráter pedagógico, a fim de motivar a acionada a providenciar constante treinamento de seus empregados na condução de veículo de grande porte, atividade evidentemente de risco.

IV- O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado para compensar os danos sofridos.

V- Conforme laudo pericial, não há
deformidades, nem atrofias e hipertrofias no pé do apelado, podendo ele deambula sem alteração, não apresentando alterações plantares, nem limitações, inexistindo, portanto, sinal de dano estético a justificar a condenação do apelante a esse título.
Reforma-se a sentença nesse capítulo.

VI- Reembolso de gastos com transporte e alimentação se enquadram como indenização por danos materiais e como tais devem ser devidamente provados
(AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)
. Desse ônus o apelado não se desincumbiu.
Reforma-se a sentença quanto a esses capítulos.

VII- APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
CENTRAL DE SALVADOR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara Cível e Comercial de Salvador, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, intentada por
WAGNER FRANCA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos de
dano estético e danos materiais consubstanciados na restituição dos valores gastos com transporte e alimentação e, f
ace a sucumbência recíproca, dividindo-se os ônus sucumbenciais igualmente entre as partes, nos percentuais e termos fixados na sentença, mantendo suspensa a exigibilidade em relação a ambas, porque albergadas pelo benefício da gratuidade,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)